Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0708120-24.2020.8.07.0000 Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S.A. Embargado BRUNA MARQUES DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Sul América Companhia de Seguros S. A. opôs Embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Acórdão n. 1280393, 07081202420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – e Id 19558854) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em razões recursais (Id 19903670), sustentou a existência de omissão em relação a artigos de lei violados no acórdão. Ressaltou a finalidade de prequestionamento da matéria, de acordo com o previsto no enunciado da Súmula n. 356 do STF. Reprisou os argumentos das razões do agravo de instrumento, alegando, em suma, que o acórdão desconsiderou as disposições do art. 300 do CPC, uma vez que não poderia se falar em autorização de procedimentos e medicamentos não previstos no rol da ANS ou no contrato de seguro. Frisou ser a lista de procedimentos obrigatórios da ANS não apenas exemplificativa, mas tratar-se de um mínimo obrigatório, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ. Asseverou ser o acórdão omisso quanto aos arts. 757 e 760 do CC; 54, § 4o, do CDC; art. 16, VI, da Lei n. 9.656/98 e acerca do reconhecimento da ausência de probabilidade do direito, prevista no art. 300 do CPC. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada em relação aos mencionados artigos para fins de prequestionamento da matéria. Após, apresentou pedido de desistência do recurso, na petição de Id 20039669. É o relatório do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. Notadamente, o pedido de desistência, que pode ser feito a qualquer tempo e independe da anuência da parte contrária[2], acarreta a perda do objeto do recurso interposto. De outro lado, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil[3], a desistência só produzirá efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 200, parágrafo único, e art. 932, III, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentado pela embargante na petição de Id 20039669. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;